Tribunal: TJMT
Processo: 1026864-74.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026864-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN MONTEZI DE PAULA CAMPOS (APELANTE), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 840.045.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPRAVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE A PRÁTICA DELITIVA DO TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS E COESOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA DETENÇÃO DO APELANTE. CONFISSÃO DO APELANTE EM FASE INQUISITORIAL. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É imperio
sa a manutenção da condenação do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
delito previsto no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, o depoimento
de
agente público constitu
i
meio de prova idôneo para embasar
a sentença
condena
tória
, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual. Além do depoimento do policiai, o apelante também confessou a prática do crime de traficância
, na primeira fase da persecução penal
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renan
Montezi
de Paula Campos,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1026864-74.2020.8.11.0002
,

condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com as aplicações do art. 2
º
da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se
encontram no ID

221746205
,
postula
a sua absolvição do crime do tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, em atenção ao princípio do
i
n
dubio p
ro
r
eo
, ao argumento de que a simples apreensão de droga ilícita não é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que estão no ID

221746208
, requer o
desprovimento deste recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

235825182
,
seguiu a mesma linha intelectiva pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Á revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID

221745689
, na
rra os fatos da seguinte forma:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 11026864- 74.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia de 20 de agosto de 2020, por volta das 00h30min, na
rua 09, quadra 54, número 26, bairro Ouro Verde em Várzea Grande/MT
, o denunciado
RENAN MONTEZI DE PAULA CAMPOS
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Consta dos autos, que policiais militares durante diligências no endereço supramencionado, para apurar denúncia de suposta prática de crime de tráfico de drogas, realizaram a abordagem do denunciado e em revista pessoal localizaram
06 (seis) porções de cocaína e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie
.

3) Em entrevista informal,
RENAN
teria dito que utilizava a residência exclusivamente para prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse comenos
, os agentes policiais realizaram busca no imóvel e lograram êxito em encontrar
uma sacola contendo cocaína
, homiziada no quintal
.

4) Diante disso, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas
.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.68490-01 fls. 14/18-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de “
COCAÍNA
” pesando
232,96 g (duzentos e trinta e dois gramas e noventa e seis centigramas)
.
[...].
Destaques no original

A existência
material do crime de tráfico de drogas encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
221745684, p. 3
);
boletim de ocorrência (ID
221745684, p. 4/5
);

t
ermo de apreensão
(ID 221745684, p. 12);

e
Laudo P
ericial n.
3.14.2020.68490-01
(ID
221745684, p. 15
-
19
)
;
bem como os depoimentos colhidos
durante a instrução processual.

No que
diz respeito
a
alegação de
suposta ausência de prova de
materialidade
e
de
autoria do
crime de tráfico de drogas,
ao argumento de que não
há
elemento concreto
nestes
autos que indique a efetiva de
stinação comercial do estupefaciente apreendido
,
esclarecendo
que
somente a apreensão
de

232,96
g (duzentos e trinta e dois gramas e noventa e seis centigramas)
de
cocaína

seria
insuficiente para confirmar a materialidade d
o crime de tráfico
de drogas
,
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a absolvição do apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
Renan
Montezi

não
conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

Com efeito, na fase inquisitorial, no calor dos fatos, o apelante confessou perante a autoridade policial que o alucinógeno apreendido era

de sua propriedade e que se destinava ao tráfico, esclarecendo, ainda, que o ácido bórico também apreendido era utilizado para aumentar o volume da droga, conforme
se infere desta parte de seu
interrogatório:

[...]
QUE confessa que as 06 porções de pasta base encontrada em seu poder é de sua propriedade, sendo que iria usar 03 porções e vender as outras 03 porções; QUE o ácido bórico encontrado é utilizado para aumentar o
volume da droga que usa e vende [...].
(ID
221745684
, p. 22).

Em que pese o apelante tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio na fase judicial, constata-se sem maiores esforços que a dinâmica dos fatos apontando sem sombras de dúvida a destinação comercial do alucinógeno apreendido
.
Além disso, a
sua
confissão extrajudicial

ratificada
pelo policial militar Anderson Rodrigo Silva de Andrade que
,
na fase judicial,
confirmou com riqueza se detalhes como se deu a abordagem
de Renan
Montezi
,
afirmando
que receberam uma denúncia de que havia um local com várias pessoas traficando droga
s;
e que, em razão disso, foram com cerca de três viaturas até
ao
local, ocasião em que
o visualizaram
em frente da residência,
asserindo, outrossim, que o apelante tentou

fug
ir
.

A aludida
testemunha
asseriu, também,
que
conseguiram impedir a fuga do apelante e ao fazerem a revista pessoal de praxe encontraram algumas porções de droga
;
e na residência
acharam
mais porções, destacando que a casa em referência era abandonada e
Renan
Montezi
a
utilizava
exclusivamente
para a prática da venda ilícita de drogas.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que os fatos narrados na exordial acusatória foram confirmados em juízo,
impondo-se
destaca
r
que
os agentes públicos
s
omente foram
até a
região em que o

apelante
esta
va, por conta de
denúncia
s anônimas de que
,
naquela área,
estaria ocorrendo a prátic
a do crime de tráfico de drogas,
tendo
ele

sido flagrado

de
madrugada no local apontado

com
6
(seis)
porções de pasta base de cocaína
,

pesando 232,96 g (duzentos e trinta e dois gramas e noventa e seis centigramas),
além de uma quantia de R$ 90,00 (noventa reais)
em espécie, confirmando as denúncias que apontavam aquele local como ponto de venda de drogas e com intensa movimentação de pessoas, incluindo, o período da madrugada.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na
jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, militares ou federais, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita
sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do policial militar em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade a atuação profissional daquele.

A respeito do assunto, aliás, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Acerca do assunto,
este Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, conforme se de depreende do jugado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTADE PROVAS – DESCABIMENTO– TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – APELO DESPROVIDO.
Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova produzida nos autos, em especial os relatórios de investigação, confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado com a traficância de drogas.
Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

(
TJMT,
N.U 0004806-96.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
.
Destacamos

Cabe
consig
n
ar
,
além do mais,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
tráfico
de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato
delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento

a
o recurso interposto por
Renan
Montezi
de Paula
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024